Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-30.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS. FILMAGENS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RELATÓRIOS POLICIAIS. ATUAÇÃO COORDENADA ENTRE OS RÉUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FURTO NOTURNO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FURTO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. REGIME INICIAL. SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 (catorze) dias multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; e (ii) a adequação da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por prova oral firme e coerente, notadamente declarações de testemunhas, filmagens do sistema de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, relatórios policiais e confissão do corréu, inviável a absolvição do agente.
4. A versão exculpatória se afigura isolada e inverossímil, notadamente quando confrontada com os registros de monitoramento, que evidenciam atuação coordenada dos veículos conduzidos pelos acusados, desde a chegada até a fuga do local do crime, revelando prévio ajuste e comunhão de desígnios entre os agentes, de modo a afastar a alegação de presença fortuita no cenário delituoso.
5. Não se aplica o princípio da insignificância se a conduta do acusado não teve reduzido grau de reprovabilidade, uma vez que praticada em detrimento de bens que, apesar de particulares, são indispensáveis à prestação de serviços públicos.
6. O repouso noturno, apesar de não incidir na forma qualificada do crime de furto (Tema 1087), pode ser empregado para macular as circunstâncias do crime, uma vez que demonstra maior gravidade da conduta criminosa.
7. O furto de cabos de transmissão de energia e dados, com interrupção de serviços de interesse público, ocasiona prejuízo à coletividade que desborda o inerente ao tipo, autorizando a análise desfavorável das consequências do crime.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
9. Pertinente a fixação de regime inicial semiaberto em favor de acusado reincidente, com pena inferior a quatro anos, e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, conforme enunciado sumular no 269 do Superior Tribunal e Justiça.
10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando, apesar de ausente a reincidência específica, a prática delitiva tenha ocorrido durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que afasta a recomendação social da benesse, nos termos do artigo 44, §3o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.